Tribunal: TJSP
Processo: 0001629-60.2016.8.26.0515
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001629-60.2016.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante FERNANDO
ALVES SOBRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001629-60.2016.8.26.0515 -Voto no
2
Voto número 47.029
Apelação no 0001629-60.2016.8.26.0515
Proc. no 0001629-60/16 Vara Judicial Rosana
Apelante: FERNANDO ALVES SOBRAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença de fls. 288/294,
acrescenta-se que Fernando Alves Sobral foi condenado a cumprir
as penas de um (01) anos, quatro (04) meses e vinte (20) dias de
reclusão, fixado o regime inicial aberto, e a pagar oito (08) dias
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária de dois salários mínimos e
pagamento de trinta (30) dias-multa. Silvio Martins da Silva foi
condenado a cumprir as penas de dois (02) anos e oito (08) meses
de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, e a pagar vinte (20)
dias multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, §
4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A Defesa dativa de Fernando Alves Sobral apelou, através
de petição, à fl. 302, e apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 396-397/399, buscando a reforma da respeitável decisão de
primeiro grau, para que ele seja absolvido, alegando atipicidade da
conduta, em razão do crime impossível, eis que não havia condições
de subtração dos bens. Requer, assim, a sua absolvição, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001629-60.2016.8.26.0515 -Voto no
3
do crime impossível; subsidiariamente, pleiteou, a desclassificação
do crime de furto qualificado para o de invasão de domicílio,
previsto no artigo 150 do Código ou a redução das penas.
O acusado Silvio Martins da Silva e sua Defesa não
manifestaram interesse em recorrer, tendo transitado em julgado a
sentença para eles, à fl. 417.
O recurso foi contrariado, às fls. 406/408; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 425/430, opinou pelo seu desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação Defensiva deve ser desprovida.
Com efeito, ficou suficientemente comprovado que os
acusados Fernando Alves Sobral e Silvio Martins da Silva, em
concurso, tentaram subtrair uma máquina de lavar roupas, um
matinete e um tanque de combustível de barco de uma residência,
tipo “Rancho”, mediante escalada de um muro e rompimento de
obstáculo, consistente e arrombamento dos cadeados das portas.
No dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até o local dos
fatos para averiguar a veracidade de uma informação recebida pelo
Copom, dando conta da ocorrência de furto em “Rancho”, por dois
indivíduos, quando visualizaram os réus no quintal da residência, no
momento em que carregavam uma máquina de lavar roupas,
contendo em seu interior um matinete, e um tanque de combustível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001629-60.2016.8.26.0515 -Voto no
4
para barcos (cf. auto de exibição e apreensão, à fl. 27, e auto de
avaliação, à fl. 53), que ao perceberem a presença policial,
abandonaram os objetos e saíram correndo. Os agentes, em
seguida, lograram êxito em detê-los e os indagaram sobre o
ocorrido, quando admitiram, informalmente, estava a tentar subtrair
os bens, sendo que escalaram o muro e arrombaram os cadeados
das portadas do imóvel (cf. laudo pericial do local, às fls. 58/68).
Diante dos fatos, deram-lhes voz de prisão e os encaminharam à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 03/11 e 13/15).
Fernando Alves Sobral, interrogado, no auto de prisão em
flagrante, admitiu os fatos, informando ter tentado subtrair os
objetos da casa, em companhia do corréu Silvio Martins da Silva,
escalando um muro e arrombando a porta de entrada e o cadeado
(cf. fl. 11). Em Juízo, admitiu, em parte, os fatos, informando ter
pulado o muro da casa e arrombado a porta, mas não tentou furtar a
máquina de lavar roupas e nem o tanque de combustível, pois
impossível levá-los para o lado de fora (cf. fl. 242-em audiovisual).
Sua admissão, na fase policial, e em parte, na fase Judicial,
corroborou as demais provas angariadas no processo.
Os policiais militares, ouvidos, nas duas fazes da
persecução penal, confirmaram a tentativa de furto da máquina de
lavar roupas, que continha em seu interior um matinete, e um tanque
de combustível de barco pelos acusados, que ao perceber a
presença policial, deixaram os bens no local e fugiram, mas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001629-60.2016.8.26.0515 -Voto no
5
abordados em seguida (cf. fls. 04/05, 07/08 e 248-este último em
audiovisual).
A representante da vítima Cedenir Gomes de Assunção
Pereira ouvida, na fase policial, confirmou ter reconhecido os bens
abandonados pelos réus ainda no quintal do “Racho”, como sendo
de propriedade da casa (cf. fls. 09).
Suas declarações não foram contraditadas, não havendo
motivo plausível para não crer naquilo que relatou e não se entrevê
em seu testemunho nenhum ânimo deliberado de acusar, leviana e
injustamente, o ora recorrente.
A tese da defesa de que se trata de atipicidade da conduta,
em razão do crime impossível, não prevalece, pois os réus foram
presos em flagrante, quando carregavam os bens subtraídos. Não
há que se falar, também, em crime de invasão de domicílio, já que
ficou configurado o crime de furto qualificado pela escalada e
rompimento de obstáculo, além do concurso de pessoas.
Ficou comprovado o concurso de pessoas, pois segundo
os depoimentos prestados nos autos, o crime foi praticado pelos
dois réus. Comprovado, ainda, a escalada e o rompimento de
obstáculo (cf. laudo pericial, às fls. 58/68).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação. Restou comprovada a autoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001629-60.2016.8.26.0515 -Voto no
6
delito.
Mantida a condenação, as penas foram bem aplicadas. As
básicas foram fixadas acima dos mínimos legais, ou seja, dois (02)
anos e eis (06) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-
multa, em razão das três qualificadoras. Na segunda fase, presente a
atenuante genérica da confissão espontânea, foram elas reduzidas
no índice de um sexto (1/6), ou seja, dois (02) anos e um (01) mês de
reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Ausentes agravantes
genéricas a serem consideradas. Na terceira fase, ausentes causas
especiais de aumento e de diminuição de pena. Presente a forma
tentada, a Juízo Sentenciante reduziu as sanções em um terço (1/3),
ou seja, um (01) ano, quatro (04) meses e vinte (20) dias de reclusão
e pagamento de oito (08) dias-multa, levando-se em conta o “iter
criminis” percorrido, próximo da consumação.
A pena privativa de liberdade foi corretamente substituída
pela Juíza Sentenciante por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária de dois salários mínimos e pagamento de
trinta (30) dias-multa. Justifica-se o regime inicial aberto em razão da
substituição da pena privativa de liberdade operada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da Defesa.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR